Tribunal: TJPA
Processo: 0819444-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819444-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROSENILDO RAMOS PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SALVATERRA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, CP – ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO – ADVOGADO CONSTITUIDO – INTIMAÇÃO DO PATRONO COM RETIRADA DOS AUTOS – DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FINDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP). (AgRg no AREsp n. 2.016.678/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

2.

O patrono do paciente foi intimado da sentença condenatória, com retirada dos autos que, segundo consta, não foram devolvidos, sendo necessária a reconstituição sem que houvesse a interposição do recurso de apelação no prazo legal.

3.

“A imperiosidade da custódia preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima é tema já pacificado em ampla jurisprudência desta Corte.

(AgRg no HC n. 793.658/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)”

4.

Ordem denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Uirá Silva, em favor do nacional ROSENILDO RAMOS PINTO, contra ato do douto Juízo de Direito da Comarca de Salvaterra/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Afirma o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, com o direito de apelar em liberdade, e no curso do processo os autos desapareceram da comarca, processo crime de nº 0001782-69.2018.8.14.0091.

Alega que na época o advogado Ângelo Pedro Nunes de Miranda declarou na Id 76331577 o interesse de recorrer da decisão, solicitando que quando os autos fossem restaurados fosse concedido o prazo para apresentar as razões.

Diz que mesmo com a ausência dos autos processuais, o Juízo
a quo
iniciou a contagem de prazo recursal com a intimação do patrono, motivo pelo qual afirmou estar preclusa a interposição do recurso.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo do
writ,
ou o trânsito em julgado de eventual condenação. Juntou documentos.

Na Id 17429193 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 17553155, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17665931.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ROSENILDO RAMOS PINTO, sentenciado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, pelo cometimento do delito de estupro, em que se alega ilegalidade na decisão que negou o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso de apelação e na que decretou a prisão preventiva.

Pois bem, ao se analisar a impetração, digo que não se mostra evidente a suposta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de devolução do prazo para que o paciente apresente recurso de apelação, sob o argumento de que os autos se perderam, sendo necessária sua reconstituição, o que impediu o ingresso do recurso cabível.

Ao se proceder consulta aos autos originais, através do sistema LIBRA, 0001782-69-2018.8.14.009, constata-se CERTIDÃO – DOC: 20220060350935, local de onde se extrai que a sentença condenatória foi proferida no dia 11/08/2020, publicada no DJe Edição 6969/2020 em 17/08/2020, com a retirada dos autos com carga para o patrono do paciente, Dr. Ângelo Pedro Miranda de Nunes, ocorrida no dia 23/08/2020, sem que tenha havido devolução, o que provocou a reconstituição dos autos.

Assim, tendo o réu respondido ao processo em liberdade, condição mantida em sentença para que recorresse da decisão, quedou-se silente, e, portando:

“Amparado na norma positivada no art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, este Sodalício firmou a compreensão de que "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021;

sem grifos no original). (AgRg no HC n. 844.848/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)”.

Assim
, data venia
, não se mostra ilegal a decisão do juízo que indeferiu o pedido formulado pelo paciente, eis que não há que se falar em devolução do prazo para interposição do recurso.

Concernente ao argumento de ilegalidade na prisão cautelar, ato coator juntado, Id 17389581, trata-se de decisão que manteve a prisão cautelar, sustentado fundamentação assim exposta:

“DECISÃO Nº: 0001782-69.2019.8.14.0091 Denunciado: ROSENILDO RAMOS PINTO Consoante certidão expedida pela Secretaria do Juízo no dia 04 de maio de 2022, a mãe da vítima compareceu ao setor de protocolo e informou que nas vezes em que o sentenciado encontra I.R.G. e ela comporta-se de forma debochada e diz que o processo não vai dar em nada, porque o processo sumiu. Em razão do relatado, o Ministério Público (MPPA) pugnou pela prisão preventiva de ROSENILDO RAMOS PINTO, o que foi deferido por esse juízo para fins de assegurar a ordem pública e as integridades física, moral e psicológica da vítima. Inconformada com a decisão, a defesa ingressou com medido de revogação de mandado de prisão preventiva do sentenciado, que atualmente figura como procurado no Banco Nacional dos Mandados de Prisão (BNMP). É o relatório. Passo a decidir. A defesa sustentou o pleito de revogação do mandado de prisão preventiva na certidão expedida pelo oficial de justiça desse juízo, conforme a qual a vítima teria se mudado para a cidade de Paragominas, e nas condições pessoais favoráveis do sentenciado, uma vez que ele não possui maus antecedentes ou envolvimento anteriores com a justiça, tem residência fixa, trabalho idôneo e nível superior. Acerca da argumentação sobre a mudança de endereço da vítima, foi possível observar que a comunicação se deu em data anterior ao dia 04 de maio de 2022 e a certidão do oficial de justiça se deu apenas no dia 29 do mesmo mês. Deste modo, ainda que a vítima tenha trocado de domicílio, isto, por si só, não macula a informação dada pela mãe da vítima, pois o comportamento do sentenciado pode ter ocorrido em momento anterior à tentativa de intimação. Demais disso, as ações de ROSENILDO RAMOS PINTO não foram direcionadas apenas a I.R.G., mas também a sua genitora. Quanto às condições pessoais do réu, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento sedimentado de que, ainda que favoráveis, elas não são suficientes para revogar ou impedir a prisão preventiva. Deste modo, os fundamentos da decretação da prisão preventiva do réu encontram-se inalterados; portanto, não há razão para a sua revogação. Como se pode ver, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal”. <sic>

Vê-se que decisão que manteve a prisão preventiva mostra-se fundamentada, expondo que ela foi decretada para “... assegurar a ordem pública e as integridades física, moral e psicológica da vítima.”, e em ato remissivo ao decreto prisional que não foi juntado com a impetração sustenta que ainda se mostram hígidos os motivos que justificaram a medida.

Assim, a decisão que manteve a cautelar preventiva encontra-se amparada em fundamentação remissiva ao decreto primitivo, valendo-se da técnica
per relationem,
o que, segundo jurisprudência do c. STJ, é perfeitamente admissível:

“Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)”

Pelo exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 29/02/2024